Tribunal: TJMT
Processo: 1020475-05.2022.8.11.0002
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020475-05.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Consórcio]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ROSILEIDE ALCANTARA DOS SANTOS - CPF: 030.438.661-85 (RECORRENTE), DIEGO FILIPE DOS SANTOS - CPF: 064.448.569-81 (ADVOGADO), YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - CNPJ: 47.458.153/0001-40 (RECORRIDO), MARCIO ALEXANDRE MALFATTI - CPF: 128.523.708-08 (ADVOGADO), CONSORCIO FACIL TELEMARKETING LTDA - CNPJ: 07.970.326/0001-90 (RECORRIDO), MARIA LAURA FERREIRA ROSSI - CPF: 253.229.988-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1020475-05.2022.8.11.0002

Origem:
Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande

Parte Recorrente (s):

ROSILEIDE ALCANTARA DOS SANTOS

Parte Recorrida (s):
YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA e CONSORCIO FACIL TELEMARKETING LTDA

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
10/07/2023 a 14/07/2023

Ordem na pauta: 186

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/ RESTITUIÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS – CONSÓRCIO – PROPAGANDA ENGANOSA E INDUÇÃO A ERRO NÃO EVIDENCIADAS – CONSUMIDORA MAIOR, CAPAZ E ALFABETIZADA – CONTRATO DE CONSÓRCIO ASSINADO QUE DISPUNHA SOBRE AS CONDIÇÕES DE CONTEMPLAÇÃO E ENTREGA DO VEÍCULO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte autora, ora recorrente, pretende a reforma da sentença de improcedência dos pedidos iniciais proferida em ação que visa a rescisão do contrato de consórcio firmado entre as partes, grupo 010004, cota 0293, proposta n. 000020107013.

2.

A recorrente sustenta que as empresas recorridas, valendo-se da falta de conhecimento da mesma, a induziram a erro no momento da assinatura do referido ajuste em 03/12/2019, a fazenda acreditar que o crédito correspondente seria contemplado logo após o aceite da proposta.

3.

Assim, requer a rescisão do aludido contrato, com a devolução em dobro das quantias pagas e condenação das demandadas ao pagamento de danos morais.

4.

De sua vez, o consórcio demandado defende a regularidade da contratação objeto destes autos, haja vista que, conforme consta dos documentos acostados, a autora, ora recorrente, anuiu expressamente aos termos do ajuste, tendo plena ciência que a contemplação do crédito se daria por meio de lance ou sorteio.

5.

Da
análise dos autos, observa-se que, conquanto a recorrente defenda que foi lesada e enganada pelas empresas recorridas, as provas trazidas ao feito não são suficientes para corroborar suas alegações.

6.

De acordo com as provas juntadas pela própria recorrente, esta assinou o documento denominado
“Declaração de Conformidade e Ciência
”, datada de 03/12/2019 (pág. 3 do id. 166213263), consentindo expressamente que a cota de consórcio adquirida não estava contemplada, conforme trecho que ora reproduzo:

7.

Vê-se, ainda, que a recorrente é maior, capaz e alfabetizada, não podendo alegar que desconhecia tais informações, na medida em que assinou o contrato objeto destes autos, no qual havia clara disposição acerca da contemplação, concluindo-se, então, que tinha plena ciência das condições ali expostas.

8.

Ademais, não há qualquer elemento probatório de que o negócio esteja maculado por qualquer vício de consentimento, porquanto é prévio conhecimento de todos que a contemplação e entrega do bem em casos de consórcio somente de dá por meio de lance equivalente a percentual da carta ou mediante sorteio do consorciado.

9.

Em situações como a presente, o entendimento jurisprudencial é uníssono no sentido que a ciência sobre o procedimento utilizados pelas empresas de consórcios, por si só, afasta a alegação de vício de consentimento, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CONSÓRCIO. ALEGADA INDUÇÃO A ERRO (DOLO) EM RAZÃO DA PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA DA CARTA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO
AUTOR. PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA PARA RECONHECER O VÍCIO DA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE PROMESSA VERBAL DE CONTEMPLAÇÃO DA CARTA NO PRAZO DE 30 DIAS DA CONTRATAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. MENÇÃO EXPRESSA, EM CLÁUSULA INSERTA IMEDIATAMENTE ABAIXO DO CAMPO DE ASSINATURA DO DEMANDANTE, À INEXISTÊNCIA DE GARANTIA DA DATA DE CONTEMPLAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE GARANTIA QUE, ADEMAIS, DECORRE DA PRÓPRIA NATUREZA DO NEGÓCIO JURÍDICO ENTABULADO. IMPOSSIBILIDADE DE GARANTIA DA CONTEMPLAÇÃO PELA ADMINISTRADORA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA A INDICAR A INDUÇÃO A ERRO (DOLO).
ÔNUS DE PROVA QUE INCUMBIA AO DEMANDANTE, EX VI DO ART. 373. INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ANULABILIDADE NÃO EVIDENCIADA. ILÍCITO NÃO VERIFICADO. PRETENSÃO CONDENATÓRIA IGUALMENTE AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA.

HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA CONDENAÇÃO SUCUMBENCIAL ACESSÓRIA, EX VI DO ART. 85, §§ 2º E 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXIGIBILIDADE SUSPENSA, CONTUDO, POR SER O AUTOR BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJSC, Apelação n. 5010416-63.2019.8.24.0023, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Marcos Fey Probst, Sexta Câmara de Direito Civil, j. 10-05-2022).

10.

Este também é o firme entendimento desta e. Turma Recursal, a exemplo dos seguintes precedentes:
N.U 1000577-71.2020.8.11.0003, Relator LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Julgado em 28/06/2022; N.U 1028509-03.2021.8.11.0002, Relatora LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Julgado em 19/06/2023; e N.U 1001866-19.2019.8.11.0021, Relator VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Julgado em 25/11/2022.

11.

Assim, como a recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia,
ex vi
do art. 373, I, do CPC, não merece reparos a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

12.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

13.

Recurso conhecido e desprovido.

14.

Por consequência,
condeno
a recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado (art. 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2023